Tribunal: TJMT
Processo: 1060237-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060237-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR AGNELO RIBEIRO PIZZATTO - CPF: 046.144.231-08 (RECORRIDO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2024. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Rejeito os Embargos Declaratórios. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 16 a 19 de setembro de 2024. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator PLENÁRIO VIRTUAL DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2024 DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Rejeito os Embargos Declaratórios. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2024.) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator e acolher os embargos de declaração para negar provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Com a devida vênia, acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS ACOLHEU, VENCIDO O RELATOR.

R E L A T Ó R I O

VICTOR AGNELO RIBEIRO PIZZATTO
opõe embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pela empresa ora embargada

e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão padece de omissão/erro de premissa, pois não considerou o protocolo aberto perante o plano de saúde via
WhatsApp
, bem ainda o fato de a relação ser de natureza consumerista.

Afirma que “
o Reclamante nunca negou que não houve a negativa de existência de rede credenciada, pelo contrário informou que abriu o protocolo e este não foi respondido
”.

Nessas premissas, requer:

“[...] que este juízo se pronuncie com relação as provas produzidas no curso da demanda, a fim de que seja sanada tal OMISSÃO e com isso seja emprestado efeitos infringentes ao presente recurso, a fim de que seja modificado o Acórdão, uma vez que não havia outra forma de solicitação de verificação da rede credenciada, a não ser o protocolo efetivado via WhatsApp, assim como não houve comprovação pela Reclamada sobre a resposta da solicitação/protocolo efetivado.”

Tempestividade certificada.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colenda 2a Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso inominado interposto pela empresa ora embargada e julgou improcedente o pedido inicial. Eis a ementa de julgamento:

RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM REDE PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÉDICO EM REDE CREDENCIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIA CIÊNCIA DO PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal possui o entendimento segundo o qual "
o beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear o pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratada tem o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente
" (AgInt no REsp n. 2.088.313/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023)

3. Hipótese em que a parte consumidora optou por realizar o procedimento em rede particular sem que comprovar a efetiva ciência do plano de saúde acerca da indisponibilidade de profissionais capacitados em rede credenciada, conforme cláusulas contratuais.

4. Recurso conhecido e provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão/erro de premissa – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas.

A irresignação é por divergência quanto ao exame da matéria e as provas apreciadas, ou seja, a alegação constitui
error in judicando
, incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além disso, constou no acordão o ponto que a parte embargante alega como omisso:

“[...]

Em que pese as alegações de negativa de cobertura e indisponibilidade de médicos na rede credenciada, a parte recorrida não trouxe elementos probatórios suficientes para comprovar a desídia do plano de saúde, pois o
print
de conversa com preposto da empresa no
WhatsApp
indica tão somente a solicitação de abertura de protocolo,
sem detalhes acerca do objeto do protocolo, referente ao procedimento a ser realizado em São Paulo/SP, inexistindo qualquer menção à existência (ou não) de médico habilitado na rede credenciada
.

Ainda, conforme alegado pela parte recorrente, não há qualquer demonstração de negativa de cobertura pelo plano, pois, apesar de mencionar a guia n. 2233344756 no documento de id. 215834806, não há comprovação acerca da existência de tal guia nos autos e, da mesma forma, do protocolo do pedido administrativo antes da realização do procedimento.

Desta feita, por se tratar de cirurgia realizada fora da rede credenciada do plano de saúde e inexistindo demonstração definitiva da ausência de médico habilitado na rede credenciada, assim como de prévia ciência do plano, nos termos do contrato, não se configura a falha na prestação de serviços alegada.

[...]”

Enfatiza-se que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não comporta os casos de inconformismo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que ocorra erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida, é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração dos motivos elencados poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, §§2o e 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Voto divergente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA VERIFICADA – NEGATIVA IMPLÍCITA DE ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE NO PRAZO POR ELA INDICADO – REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO ÀS EXPENSAS DO AUTOR – NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL – SOLICITAÇÃO FEITA AO PLANO DE SAÚDE PREVIAMENTE – EXISTÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA NA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DA RECLAMADA –
INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 47 DO CDC – SÚMULA 608 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

O caso versa sobre negativa de reembolso integral de procedimento cirúrgico realizado por profissionais não integrantes da rede credenciada de atendimento.

2.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 30.053,61 (trinta mil, cinquenta e três reais e sessenta e um centavos).

3.

O recurso inominado interposto pela reclamada foi, à unanimidade, provido para julgar improcedente o pedido inicial.

4.

Os embargos de declaração opostos pelo autor, sob o argumento de erro de premissa equivocada consistente na ausência de resposta, dentro do prazo, acerca da solicitação de atendimento da rede credenciada para a realização da cirurgia que o autor necessitava ser submetido,
atribuindo-lhe efeitos infringentes
.

5.

Os

embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

6.

O fundamento do acórdão erigido sobre uma premissa fática equivocada constitui erro material a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração para correção do julgado, atribuindo-lhe efeitos modificativos.

7.

No caso em julgamento, verifico que, de fato, o acórdão (id 228273197) se fundou em premissa fática equivocada (inexistência de comprovação de negativa de atendimento pela reclamada).

8.

Conforme consta da inicial, o autor foi submetido a procedimento cirúrgico de urgência, em Hospital desta cidade, em razão de grave lesão sofrida em sua mão esquerda provocada por projétil de arma de fogo.

9.

No entanto, o autor, mesmo submetido à cirurgia e terapias especializadas para reabilitação de mãos, apresentou sequelas em razão da lesão que o impediam inclusive de exercer sua profissão (policial), o que o levou a procurar por médicos da rede credenciada da requerida que foram categóricos em afirmar que, em razão da gravidade, deveria se submeter à cirurgia denominada artrodese, porém a articulação ficaria totalmente rígida.

10.

Em consulta realizada com médico especialista em São Paulo, Dr. Alvaro Baik Cho, foi apresentada a possibilidade reconstrução da articulação, via transplante osteocondral, o que devolveria a mobilidade à articulação.

11.

Indica o autor o número de protocolo no
34208420230704696628
para comprovar que solicitou à reclamada profissionais da rede credenciada para a realização do procedimento.

12.

Apesar de o julgamento do recurso inominado ter se fundando na ausência de comprovação de negativa pelo plano, a reclamada sequer trouxe aos autos o resultado do atendimento referente ao protocolo mencionado.

13.

Ademais, após consulta com o médico especialista que veio a realizar a cirurgia, ante a inexistência de resposta do plano acerca de profissionais habilitados para o procedimento que atendessem pela rede credenciada, há o
print
de conversa do autor com a reclamada, datado de
26.06.2023
, em que a atendente indaga se o procedimento será realizado em São Paulo, informa o número do protocolo (342084-20230626-664014), com
prazo de retorno de 3 dias úteis por e-mail
(id 215834816).

14.

Em razão da inexistência de resposta aos protocolos acima mencionado, como informa o autor, dada a gravidade do caso (de sequelas irreparáveis e prejuízo para o desempenho de sua profissão), optou por realizar o procedimento,
em 26.07.2023
, às suas expensas com posterior solicitação de reembolso integral (protocolo 342084 20230816 862734 – id 215834814), o qual foi atendimento de forma parcialmente pela reclamada.

15.

Nessa toada, entendo que restaram demonstradas as tentativas do autor em obter informação sobre profissionais habilitados na rede credenciada para realização do procedimento (protocolo no
34208420230704696628)
, bem como do custeio do profissional particular contratado (protocolo 342084-20230626-664014).

16.

Por outro lado, a reclamada se ateve em afirmar que não houve negativa de atendimento e que o autor optou por realizar o procedimento com profissional particular fora da rede credenciada.

17.

Não há qualquer menção pela reclamada, seja na contestação, seja nas razões do recurso inominado acerca dos protocolos indicados pelo autor na inicial, indicação de quais profissionais da rede credenciada estariam habilitados para realizar o procedimento e comprovação de que tenha fornecido resposta ao autor quanto às solicitações formuladas para atendimento.

18.

Traz a reclamada ainda “Guia de solicitação de internação” com data de autorização de 19.07.2023, para comprovar que havia autorizado o procedimento do autor pela rede credenciada, da consta a informação “HONORARIOS PARTICULARES DOCUMENTOS EM ANEXO” – id. 215834829. Se o procedimento foi autorizado, não haveria necessidade de indicação de honorários particulares ou qualquer ressalva para o reembolso do valor pago pelo autor ao profissional contratado.

19.

Não há insurgência do autor quanto ao custeio da internação, o que pelo conjunto probatório foi realizado pela reclamada. No entanto, os honorários médicos foram arcados pelo autor (id 215834809) sem o reembolso integral (id 215834815) pela reclamada.

20.

A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços é direito básico do consumidor (CDC, art. 6o, III) e as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

21.

Nesse contexto, entendo que de um lado restaram comprovados os fatos constitutivos (CPC, art. 373, inciso I), por outro, a reclamada não demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que se impõe ainda a aplicação da norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII), que se aplica ao caso - “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula 608 do STJ), em cuja ressalva a recorrente não se enquadra.

22.

Por essas razões, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

23.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço
dos embargos declaratórios, e, no mérito, os
acolho
, para, em razão da verificação de premissa fática equivocada (existência de negativa de atendimento implícita ante a ausência de resposta),
NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

24.

De conseguinte, sendo negado provimento ao recurso inominado, deve ser a recorrente/reclamada condenada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1o
Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024